Tribunal: TJPA
Processo: 0801193-79.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801193-79.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DENIS GONCALVES SUDRE

AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em agravo de instrumento, manejado em face de decisão proferida em ação de busca e apreensão, ajuizada pelo Banco Toyota do Brasil S.A., que deferiu liminarmente a apreensão do veículo financiado.

O agravante alegou hipossuficiência econômica e apresentou declaração de pobreza, sem documentação idônea a comprovar sua atual renda ou condição financeira. A decisão agravada entendeu que a presunção da declaração é relativa e pode ser afastada diante de indícios de capacidade contributiva, os quais estariam presentes nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a simples declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, mesmo diante de elementos probatórios que apontam para a capacidade econômica do requerente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada diante de elementos concretos que revelem capacidade econômica da parte, conforme art. 99, § 2º, do CPC.

Documentos apresentados revelam rendimentos mensais superiores a R$ 10.000,00, transferências bancárias de valores elevados entre contas do titular, fatura de cartão de crédito expressiva e acesso a limite especial, todos incompatíveis com o conceito de miserabilidade jurídica.

Ausência de comprovação mínima da alegada carência financeira, mesmo após intimação específica. Inviabilidade da concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão do benefício da gratuidade da justiça exige comprovação objetiva da hipossuficiência econômica, sendo relativa a presunção de veracidade da declaração firmada pela parte. 2. A ausência de documentação mínima que comprove a insuficiência financeira autoriza o indeferimento do pedido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2149198/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 04/04/2023; TJPA, AI 0808057-70.2024.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 07/10/2024.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0801193-79.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DENIS GONÇALVES SUDRE

AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto por Denis Gonçalves Sudre, inconformado com a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça no bojo do agravo de instrumento n.º 0801193-79.2025.8.14.0000, oposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Toyota do Brasil S.A.

Na origem, a decisão agravada deferiu o pedido liminar formulado pelo recorrido, autorizando a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo objeto da avença, bem como a permanência do bem na comarca de Parauapebas/PA até o término do prazo de purgação da mora, fixando multa diária para o caso de descumprimento, com outras determinações correlatas à citação e ao processamento do feito.

O agravante, ao interpor o agravo de instrumento, pleiteou a concessão da justiça gratuita, alegando hipossuficiência financeira. Entretanto, conforme ressaltado na decisão de indeferimento, embora tenha sido oportunizada a comprovação documental de sua condição econômica, o recorrente deixou de apresentar contracheques ou outros documentos que evidenciassem com precisão sua renda mensal atual. Ainda, conforme destacado, o extrato de cartão de crédito acostado aos autos demonstrava débito de R$ 8.000,00, o que fragilizava a tese de miserabilidade jurídica.

Diante da negativa de concessão da gratuidade e da determinação para o recolhimento das custas processuais, o agravante interpôs o presente agravo interno, reiterando que a discussão recursal versa unicamente sobre a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Defende, sob amparo constitucional e legal (art. 5º, LXXIV, da CF/88 e art. 99, §3º do CPC), que a simples declaração de insuficiência, firmada sob as penas da lei, goza de presunção de veracidade e que eventual indeferimento somente poderia ocorrer mediante provas robustas em sentido contrário. Reforça que a imposição do preparo como condição para processamento do recurso representaria violação ao princípio do acesso à justiça e à dignidade da pessoa humana, sobretudo diante da inexistência de demonstração inequívoca de capacidade financeira.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente agravo interno, para que seja concedida a gratuidade da justiça e, por conseguinte, admitido o processamento regular do agravo de instrumento anteriormente interposto.

Em contraminuta, o Banco Toyota do Brasil S.A. defende o desprovimento do agravo interno e a manutenção da decisão agravada. Sustenta que o agravante não logrou êxito em comprovar a alegada hipossuficiência, mesmo após intimação específica para tanto. Alega que, à época da contratação do financiamento, o agravante declarou possuir renda mensal de R$ 11.000,00 e patrimônio de R$ 300.000,00, tendo dado entrada de R$ 60.000,00 na aquisição de um bem de alto valor (R$ 219.630,60). Tais elementos, segundo o recorrido, são incompatíveis com a alegação de miserabilidade jurídica.

Reforça que a jurisprudência pátria vem se firmando no sentido de que a simples declaração de insuficiência não é suficiente para concessão da gratuidade, podendo ser afastada diante de elementos concretos que demonstrem a capacidade contributiva da parte. Argumenta, ainda, que a ausência de recolhimento do preparo recursal, diante do indeferimento da gratuidade, configura hipótese de deserção, ensejando o não conhecimento do agravo de instrumento originário.

Ao final, requer o não conhecimento do agravo de instrumento por deserção, ou, subsidiariamente, o desprovimento do agravo interno, com a consequente manutenção da decisão agravada em sua integralidade.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

De início, ressalto que o douto patrono do recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de se deferir o benefício da justiça gratuita ao recorrente, antes os documentos juntados aos autos, referentes à sua capacidade econômica.

Pois bem.

Assim como devidamente apontado na decisão agravada, a gratuidade de justiça, tutelada pela Constituição Federal e agora normatizada pelo CPC/2015, visa garantir que aqueles que não possuem condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, não tenham obstado o acesso à Justiça.

E a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, acabou outorgando ao julgador a prerrogativa de exigir a comprovação dos pressupostos (art. 99, § 2º, do CPC).

Com isso, a decisão agravada cuidou de maneira clara e fundamentada de esclarecer
que a mera declaração de hipossuficiência, não é, por si só, bastante à concessão do benefício quando existirem indícios suficientes em sentido contrário, e sobretudo quando a parte for intimada a produzir documentação comprobatória mínima e não o faz.

Ocorre que, na hipótese em exame, não se ignora a condição pessoal da agravante, tampouco se menospreza a narrativa acerca das dificuldades financeiras enfrentadas. O ordenamento jurídico brasileiro, de feitio constitucional inclusivo, prestigia o acesso à justiça como vetor democrático essencial, insculpido no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Contudo, a efetivação desse direito deve observar as balizas processuais estabelecidas pelo próprio sistema jurídico.

Consta nos autos, por meio do Comprovante de Rendimentos emitido pela empresa VALE S/A (ID 25139129), que o agravante percebeu, no ano-base de 2024, rendimentos tributáveis no valor de R$ 102.634,38, além de R$ 18.306,16 a título de participação nos lucros e R$ 4.937,39 de 13º salário, totalizando R$ 125.878,00, aproximadamente.

Ou seja, verifica-se uma média mensal superior a R$ 10.400,00, valor considerável, incompatível com o conceito de carência econômica exigido para concessão da benesse legal.

Ainda que se deduza a pensão alimentícia (R$ 16.352,49/ano) e as contribuições previdenciárias, restaria valor significativo ao agravante.

As movimentações financeiras corroboram a ausência de hipossuficiência, tendo em vista a existência de transferências por PIX de valores consideráveis (R$ 5.484,74, R$ 869,52, R$ 7.000,00, R$ 240,00), todas destinadas ao próprio titular, identificando-se como favorecido o nome DENIS GONÇALVES SUDRE, evidenciando gestão patrimonial entre contas pessoais, e não saídas com destinação onerosa; saldo anterior em dezembro/2024: R$ 4.601,59; recebimentos de proventos mensais entre R$ 4.000,00 a R$ 7.263,06. Embora haja saldo final zerado nos meses analisados, as movimentações bancárias revelam outra conta não trazida aos autos, uso frequente do cartão de crédito com fatura elevada, e disponibilidade de limite especial.

A soma dos documentos colacionados revela que o agravante aufere renda mensal considerável, tem acesso a crédito bancário elevado, realiza movimentações financeiras expressivas e não comprovou, minimamente, a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais.

O pedido, ainda que formalmente instruído, carece de verossimilhança à luz dos documentos apresentados, razão pela qual entendo que não restou demonstrado o requisito da insuficiência de recursos, exigido pelo art. 98 do CPC e pelo art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal.

Assim, em que pese a juntada da declaração de hipossuficiência, esta, por si só, não é apta a demonstrar a condição de miserabilidade jurídica do recorrente, sendo necessário que se faça acompanhar de elementos mínimos de prova capazes de corroborar a alegação de que não possui condições de arcar com os custos processuais sem prejuízo próprio ou de sua família.

A respeito do tema, cito julgados desta Corte de Justiça e da Corte Superior, vejamos:

EMENTA AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Agravo Interno interposto por Espólio de Lourival Gabriel de Oliveira e outros contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita nos autos de embargos à execução, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira .

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal cinge-se ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça à parte recorrente pelo magistrado de origem, que entendeu não haver comprovação suficiente da incapacidade financeira dos agravantes para arcar com as despesas processuais.

III. Razões de decidir: O magistrado de origem indeferiu o pedido de justiça gratuita ao concluir que os agravantes não comprovaram a alegada insuficiência de recursos, uma vez que não foram apresentados documentos capazes de demonstrar a real situação econômico-financeira das partes .
A jurisprudência estabelece que a concessão do benefício da justiça gratuita exige prova concreta da hipossuficiência financeira. No presente caso, os documentos apresentados não são suficientes para caracterizar a alegada situação de carência econômica.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão recorrida que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por falta de comprovação da hipossuficiência financeira dos agravantes . Tese de julgamento:
Para a concessão do benefício da justiça gratuita, é imprescindível a comprovação da insuficiência de recursos financeiros, conforme disposto no art. 5º, LXXIV da CF e nos artigos 98 e 99 do CPC.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts . 98 e 99. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 567.985, Rel. Min . Gilmar Mendes; STJ, AgRg no AREsp 1.536.708/SP, Rel. Min . Herman Benjamin.

[...]

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08080577020248140000 23004833, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

processual civil. agravo interno no agravo de instrumento. ação de progressão funcional horizontal. pedido de justiça gratuita . presunção de hipossuficiência afastada. agravo interno desprovido. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão interlocutória que negou provimento liminar ao agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita; 2 . O agravante sustenta que a declaração de hipossuficiência é documento hábil para concessão da gratuidade judiciária
; 3. Ausência de provas que enseja comprometimento financeiro para efetuar o pagamento das custas processuais, considerando a oportunidade de parcelamento concedido na origem; 4. A presunção de hipossuficiência não é absoluta, podendo ser afastada a partir de elementos presentes no processo, conforme prevê a Súmula nº. 6 do Tribunal de Justiça do Pará
; 5 . Agravo interno conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 09/09/2024 a 16/09/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao presente Agravo Interno. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08128993020238140000 22132316, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Público)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA . VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA . PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ . 2. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão .
3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes .
4. In casu, a instância de origem foi categórica ao afirmar que existem elementos probatórios indiciários da capacidade financeira do recorrente. Assim sendo, torna-se inviável a revisão da conclusão acerca da não comprovação da hipossuficiência da parte. Incidência da Súmula 7/STJ . 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2149198 RS 2022/0178881-8, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA . REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1 . Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido" ( AgInt no AREsp 1.671.512/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/10/2020).
2 . Concluindo o Tribunal originário que a hipossuficiência da parte requerente não foi comprovada nos autos, fica impedido o Superior Tribunal de Justiça de modificar a conclusão acolhida, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2202604 SP 2022/0278674-1, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)

Desse modo, não se trata de violação ao princípio do acesso à justiça, mas sim da necessária reserva do instituto da gratuidade àqueles verdadeiramente desprovidos de meios econômicos, de forma a evitar o seu uso abusivo ou leviano, o que comprometeria o bom funcionamento da máquina judiciária.

Dessa forma, reputa-se acertada e juridicamente escorreita a decisão agravada, que indeferiu o pedido de gratuidade por ausência de demonstração objetiva da alegada hipossuficiência.

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, lhe
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, determinando o recolhimento das custas do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.

É o voto.

Belém, 14/04/2026